Tribunal: TJBA
Processo: 8051906-09.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051906-09.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SERGIO DA CONCEICAO SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CURAÇA-BA

Advogado(s)
:

01

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
FURTO
QUALIFICADO
(
ART.
155,
§ 4º, II,
DO
CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS.

CONCRETO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, JÁ QUE O COACTO RESPONDE A DUAS OUTRAS AÇÕES PENAIS EM RAZÃO DA PRÁTICA DE
FURTO QUALIFICADO
.
PACIENTE QUE TENTOU SE EVADIR LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA.
PRISÃO PREVENTIVA
NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA PRISÃO.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO ANTERIORMENTE IMPOSTA.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS DO PACIENTE INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. GRUPO DE RISCO. PANDEMIA DO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, DO CNJ. IMPETRANTE QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL COMORBIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE, EM CASO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS, A UNIDADE PRISIONAL NÃO DISPÕE DE INFRAESTRUTURA E EQUIPE DE SAÚDE ADEQUADA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpu
s nº.
8051906-09.2022.8.05.0000
, da Comarca de
Curaçá/Ba
, em que figura como impetrante

a Defensoria Pública do Estado da Bahia
,
e como paciente
S
É
RGIO DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR